Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO E CONSUMADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
2. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 2. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
3. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, bem como em reconhecimento extrajudicial do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.